Tribunal: TJSP
Processo: 1050659-89.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - COMPRA E VENDA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A PROVIDENCIAR O PEDIDO DE SEGUNDA VIA DO RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO – INFRINGÊNCIA QUE NÃO SE RESOLVE NESTA SEDE - EMBARGOS REJEITADOS